Tribunal: TJMT
Processo: 1018588-46.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018588-46.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO NUNES RODRIGUES - CPF: 732.491.221-49 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR
–

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES
-
CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo consignado regularmente contratado, os descontos realizados em sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1018588-46.2023.8.11.0003

APELANTE: CRISTIANO NUNES RODRIGUES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANO NUNES RODRIGUES
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Danos Morais no 1018588-46.2023.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“[...] o Juízo a quo deixou de observar que o apelante foi induzido a erro e o apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação, não apresentado juntado documento válido para corroborar com o contrato aplicado [...]”
(sic).

Afirma que
“O Termo de Adesão juntado aos autos, Id 125751332, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação. O instrumento contratual dispõe tanto sobre a contratação de empréstimo consignado, quanto de cartão de crédito consignado, prevendo disposições comuns às duas operações, sendo que os dados relativos ao empréstimo consignado se encontram destacados ao consumidor, enquanto os relativos ao cartão de crédito como modalidade secundária [...]”
(sic)

Salienta que
“Em que pese a sinalização no instrumento de “cartão Bonsucesso visa” as práticas decorrentes do pacto não possuem características exclusivas de cartão de crédito consignado, muito pelo contrário, possuí cláusulas e condições indefinidas e ambíguas, o que justifica o engano perpetuado pela consumidora. Sucede que o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são CONTRATOS AUTÔNOMOS, que se distinguem especialmente no que se refere à forma de quitação da dívida, de modo que a previsão de ambas as modalidades em um mesmo instrumento contratual, inclusive com disposições comuns a ambas, por si só, possui o condão de levar o consumidor a erro quanto ao produto efetivamente contratado.”
(sic).

Ressalta que “
Portanto, não há falar que o apelante tinha ciência de que o valor que foi creditado em sua conta bancária seria averbado como débito decorrente de cartão de crédito consignado, devendo o contrato ser interpretado como sendo de empréstimo consignado, o que requer.
” (sic)

Defende que
“[...] evidencia-se o requerido não pactuou o percentual de juros remuneratórios indicados nas faturas, bem como que cláusula expressa quanto à aplicação da capitalização de juros.”
(sic)

Sustenta que
“Desse modo, é evidente a existência de irregularidade na contratação, em razão do desrespeito ao dever de informação, devendo ser aplicada a taxa de juros indicada na petição inicial e sem capitalização para o contrato em questão, ante a ausência de expressa pactuação desde a origem dos descontos e da ausência de impugnação pelo réu.”
(sic)

Assinala que “
Conforme se constata, os empréstimos foram realizados, por meio, de transferência bancária (TED), no qual foi efetuado o lançamento do respectivo valor no saldo do cartão de crédito consignado do recorrente. Ocorre que, o banco não informou ao consumidor que o empréstimo realizado, por meio, de TED seria lançado na operação cartão de crédito e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura, posto que não há documentos nos autos que indicam o contrário.
” (sic).

Assevera que
“Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação do débito e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento do recorrente, sobretudo mais vulnerável.”
(sic).

Destaca que
“No caso, a adesão ao serviço de “Cartão de Crédito Consignado” sequer fora comprovada, mormente porque o apelado se absteve de juntar nos autos o instrumento que originou a relação, no qual constou que o pagamento seria realizado via desconto mensal no salário – “Reserva de Margem Consignável”. Importante destacar que os documentos apresentados não estabeleceram o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito.”
(sic)

Pondera que
“Portanto, é ilegal a forma de cobrança do débito, impondo-se declarar a nulidade da cláusula que prevê a cobrança das parcelas do empréstimo mediante descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC). Nesse contexto, impõe-se cancelar os descontos àquele título e converter-se o “Contrato de Cartão de Crédito Consignado” para “Empréstimo Pessoal Consignado”.”
(sic)

Expõe que
“Preambularmente, é necessário destacar que o réu trouxe aos autos documentos que demonstraram a transferência de valores (TEDs), sendo que a quantia total disponibilizada via TED, totaliza o débito do apelante em R$ 2.902,57 (dois mil, novecentos e dois reais e cinquenta e sete centavos). Perlustrando com acuidade os autos, da petição inicial e dos documentos carreados, restou demonstrado que o apelado descontou dos holerites do consumidor o valor total atualizado de R$ 11.140,48 (onze mil, cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos) pela operação imposta de cartão de crédito consignado.”
(sic)

Explana que
“Assim, considerando que não há documentos que atestem a pactuação da taxa de juros estabelecida na fatura, que se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, esta encontra-se abusiva, sendo necessário readequar a taxa média do mercado. Ante o exposto, requer a reforma da r. sentença para reconhecer a abusividade cometida pelo apelado, assim como a quitação da dívida, e consequentemente revisar a taxa de juros aplicando a média indicada na exordial e não impugnado pelo réu.”
(sic)

Informa que
“[...] entende-se restar claro a configuração dos danos morais, pela conduta maliciosa do apelado, que sujeitou o apelante à situação presente, qual seja, a de pagar um empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado. Portanto, a que se considerar que as circunstancias acima apresentadas superam o mero aborrecimento, o que gerou afronta aos diretos da personalidade do apelante, o que justifica a devida reparação pecuniária. Inobstante, o apelante ficou privada de parte de seu salário por um longo período em decorrência de um contrato omisso e excessivamente oneroso, que sequer tem um termo final para sua quitação.”
(sic)

Diz que
“[...] a restituição material do valor indevidamente descontado deve ser promovida em dobro ante a reconhecida má-fé do banco que se aproveitando da hipossuficiência do apelante formalizou um contrato omisso e com vantagem excessiva e desleal, por longo período de tempo, acarretando o preenchimento da hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.”
(sic)

Discorre que
“É importante consignar que não ocorreu um mero desconto indevido ou uma cobrança abusiva, mas a perpetuação, por um longo período de tempo, que perpassa um mero erro inerente a atividade desenvolvida pelo banco e enseja a demonstração de que o banco apelado praticou uma conduta movido pela má-fé, exigindo que a reparação material seja efetivada em dobro.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença,
“[...] para converter o “contrato firmado” em empréstimo consignado e determinar a fixação da taxa de juros mensal de 1,86% ao mês sem capitalização, bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e honorários sucumbenciais.”
(sic)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira e
“[...] restou comprovada a regular contratação do empréstimo/crédito pessoal, deixando a parte autora de adimplir com suas obrigações contratuais, o que culminou com o débito por ela contestado e regularmente cobrado pelo Banco na sua qualidade de credor, devendo ser indeferido o pedido.”
(sic)

Informa que
“A parte autora alega em seu petitório inicial que nunca contratou o empréstimo consignado do Banco Réu. No entanto, não merece guarida o pleito da parte autora, uma vez que A CONTRATAÇÃO FOI FORMALIZADA entre as partes. O contrato em questão é uma operação típica de mutuo com pagamento consignado devidamente pactuado entre as partes.”
(sic).

Argumenta que
“Não prosperam as alegações da Parte Autora que sustenta ser o contrato de CARTÃO DE CRÉDITO nulo, sob a alegação de desconhecimento das cláusulas do mesmo, já que a contratação foi devidamente realizada pela Parte Autora, que usufruiu dos serviços oferecidos pelo cartão de crédito. Ademias, mensalmente são enviadas as faturas para a Parte Autora que pode acompanhar os seus gastos e o saldo residual que deve ser quitado. A Parte Autora tem total ciência do que contratou e do que deve. No mais, destaca-se que o termo de adesão assinado é bem claro e explicito ao indicar que se trata de contratação de cartão de crédito consignado”
(sic).

Explana que “
A aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé/culpa do credor, ou seja, além da cobrança indevida, é necessário que exista procedimento malicioso, o que NÃO se verifica da parte do banco réu, conforme repetidamente já alegado. Com efeito, houve tão somente o lançamento pelo banco réu do débito, baseada na boa-fé desta instituição financeira referente ao contrato regularmente contraído pela parte autora, razão pelo qual não há que se falar em qualquer condenação do banco à repetição do indébito ou até mesmo em dobro.
” (sic).

Registra que
“Desta feita, a Tabela de Taxa Média publicada pelo Banco Central tem conteúdo meramente informativo, para que todos tenham acesso à informação do que é praticado enquanto taxa de juros no mercado nacional, que não configura, em nenhuma hipótese, situação de tabelamento das taxas, ou referência impositiva de delimitação. E nesta esteira que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, defendendo a total liberdade de pactuação da taxa de juros, não servindo a Taxa Média publicada pelo Bacen como delimitador, registrando que "o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade." (AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015).”
(sic).

Narra que
“[...] não há como se readequar/converter o contrato no caso em tela, haja vista que a parte autora é devedora do banco de uma relação legitima, regularmente contratada, sem qualquer nulidade que possa ser apontada, devendo tal sentença ser caçada de plano pela ausência de provas que conduzam seu pleito ao aroma de bom direito.”
(sic)

Acrescenta que
“Assim pugna desde já pela condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, por apresentar recurso protelatório sem nenhum embasamento jurídico com fulcro no art. 79 seguintes do novo CPC, bem como impondo-lhe o pagamento de multa, bem como indenizar o recorrido dos prejuízos que por ventura tenha sofrido, com o ressarcimento de honorários advocatícios a serem judicialmente arbitrados e todas as demais despesas processuais.”
(sic)

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos Id.
210112653
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
CRISTIANO NUNES RODRIGUES
,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Danos Morais

em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
relatando, em síntese, que é funcionário público estadual e aderiu oferta da instituição financeira, ora apelada, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. Aduziu que foi ludibriado, tendo em vista que acreditara estar firmando um contrato de empréstimo consignado, quando na verdade estava firmando contrato de cartão de crédito consignado. Ao final, buscou a declaração de limitação da taxa de juros a 1,86% (um vírgula sessenta e dois por cento); A conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, conforme arts. 169 e 170 do Código Civil; A restituição em dobro dos valores excedentes descontados da folha de pagamento; e a condenação do banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Cristiano Nunes Rodrigues aforou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor de Banco Santander (Brasil) S/A, porque, segundo a inicial, tomou conhecimento que o empréstimo era cartão de crédito – RMC -, o que jamais contratou, pois acreditava ser somente de empréstimo consignado.

[...]

No caso posto à liça, entendo que não se pode falar que a parte autora tenha sido induzida a cometer erro substancial na contratação em questão e/ou qualquer outro vício, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Analisando detidamente os autos, nota-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Cartão de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas, consoante Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto em folha de pagamento.

Destarte, não há que se falar em erro substancial, escusável e real capaz de macular a vontade do contratante, capaz de macular o negócio.

Lado outro, cumpre observar que a parte autora insurge-se quanto à Reserva de Margem Consignável do seu benefício previdenciário, ou seja, sequer trata-se de desconto efetivado, mas tão somente de reserva do valor para eventual desconto futuro.

Dessa forma, comprovada a contratação de cartão de crédito e não havendo prova alguma de que a anotação no benefício previdenciário da autora foi indevida, é forçoso reconhecer a inexistência de elementos capazes a autorizar a retirada do registro de reserva de margem consignável do benefício previdenciário da autora, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e tampouco a restituição de qualquer quantia, até porque não há absolutamente nenhuma prova nos autos de que foi descontado qualquer valor do benefício da autora mas apenas reservado da margem consignável, situação que justifica a improcedência total dos pedidos iniciais.

[...]

De maneira que, a assertiva levada a efeito pela parte autora não vem devidamente comprovada, pelo contrário, prova por demais frágil, pois, o afirmado de que desconhece a contratação, não encontra como já consignado, ressonância nos elementos de provas colacionados no processo.

Sem a aludida prova, ou seja, de que houve vício de consentimento quando da elaboração do contrato de empréstimo formalizado pelas partes, impossível admitir a procedência da demanda.

De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

[...]

Como se vê, não há dúvida de que se trata de empréstimo destinado à formação de margem consignável para o pagamento de fatura de cartão de crédito, inclusive com a descrição das taxas de juros contratadas.

[...]

Nota-se que também há prova da disponibilização do crédito, na conta corrente da autora.

De igual modo, cumpre ressaltar que é irrelevante a discussão sobre a utilização ou não do cartão de crédito, pois a concessão do empréstimo está atrelada ao limite do cartão e à possibilidade do pagamento correspondente mediante desconto em folha. Portanto, não há obrigatoriedade de uso. Assim, o desbloqueio ou mesmo a utilização do cartão não são condições de validade do contrato.

[...]

Em se observando o caso versado neste processo, tenho que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação.

[...]

Frisa-se que a condenação em dobro só tem lugar quando efetivamente comprovado o pagamento indevido.

Ademais, incabível a condenação do réu à repetição em dobro do indébito, porque sua incidência pressupõe indevida cobrança por má fé do credor, o que não se vislumbra na hipótese.

No caso em desate, a autora não efetuou o pagamento da referida quantia cobrada indevidamente e não há qualquer indício que a cobrança indevida tenha decorrido de má fé da instituição financeira, não podendo, portanto, pretender recebê-la, muito menos de maneira dobrada, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme o artigo 884 do Código Civil.

Por fim, a autora asseverou que os encargos financeiros são abusivos, todavia, nada centrou aos autos no sentido de comprovar, ônus que era seu.

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais" promovida por
CRISTIANO NUNES RODRIGUES
,
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.”
Id.
209771851
.

Pois bem. Reside a controvérsia em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

Vislumbro que, no caso em tela se faz necessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Do referido pacto formalizado entre as partes, colhe-se:

“
C – Cartão de Crédito Consignado:
1. O cliente solicita a emissão e envio do cartão para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que somente desbloqueará o cartão após ler e entender o Regulamento, responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela disponibilidade de margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e das compras, serviços, tarifas e encargos inerentes. 2. Saque (Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento. 3. O valor mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento. O restante poderá ser pago até o vencimento em qualquer agência bancária. Se o valor mínimo da fatura não for descontado, o pagamento mínimo, parcial ou total da fatura deverá ser feito em qualquer agência bancária, até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no Banco. 4. A taxa de juros fixada abaixo poderá ser alterada, por determinação do Órgão Consignante ou norma legal superveniente, sendo o Cliente informado através da fatura.

D – Contratação e Autorização para desconto mensal em folha de pagamento:
O CLIENTE autoriza o Órgão ou Empresa Consignante de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração, em favor do BANCO, para constituição de reserva de margem consignável - RMC, bem como o desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente. O CLIENTE autoriza, ainda, que seu limite de crédito seja alterado, a cada vez que houver variação em sua margem consignável”.
(Id. 209771392 – Págs. 02 e 03)

Sendo assim, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo o que falar em condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021) (grifei)

Ademais, a instituição financeira comprovou que o apelante utilizava-se do cartão físico com frequência, uma vez que realizou diversas compras e saques desde 2011, dentre elas: Panificadora Center PA, São Lucas Conveniência, Posto São Lucas, Recarga TIM, dentre outros (Id. 209771391).

Por fim, rememoro que a parte autora entrou com e Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003238-69.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) (grifei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO. ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUE E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1 - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
.

2- Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

3- Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

4- Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

5- Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos
”. (TJ-MT - AC: 10005043220228110035, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”

(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (grifei)

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo que falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024